Tribunal: TJSP
Processo: 2163402-97.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repasse de verbas do SUS
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO POSTA EM DISCUSSÃO COM APOIO EM MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O POSICIONAMENTO ADOTADO. EMBARGOS REJEITADOS.